Tribunal: TJES
Processo: 0002733-86.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002733-86.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002733-86.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MARVILLA DA SILVA - ES24767-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 14/10/2020, no Bairro Ribeira, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, transportava 58 (cinquenta e oito) tabletes de haxixe, tudo sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 65.

Infere-se dos autos que durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, nesta comarca, foi abordado o veículo PEUGEOT, placas MRB6159, cor PRATA, sendo que o condutor, Rubens, mostrou intenso nervosismo, circunstância que levou os policiais a fazerem vistoria minuciosa no veículo.

Inicialmente, constatou-se que o número do motor havia sido suprimido de forma dolosa. Em seguida, foi encontrado um fundo falso na parte de baixo do veículo, onde estavam os entorpecentes ilícitos acima descritos.

Materialidade e autoria evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 43407759/2020, de fls. 43/46, pelo Auto de Apreensão nº 404.3.22131/2020 de fls. 64 e pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 65, além das declarações constantes dos autos.

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar os pontos impugnados.

Inicialmente, a defesa postula o redimensionamento da pena.

Contudo, não merece abrigo o pleito formulado. Explico.

Partindo do mínimo legal de 05 (cinco) anos previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, eis que o réu transportava 25 (vinte e cinco) quilos de haxixe em fundo falso no assoalho de seu veículo.

Assim, conforme o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, considero a fixação da pena-base acima do mínimo legal inserida no âmbito da discricionariedade do julgador, sendo idoneamente fundamentada e não merecendo retoques.

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 0000591-23.2018.8.12.0033), a qual foi compensada com a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesse ponto, a defesa requer o decote da referida causa de aumento.

Contudo, não vejo como acolher o pleito, na medida em que o conjunto probatório demonstra que o apelante adquiriu os entorpecentes no estado de Mato Grosso do Sul.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, com relação ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, verifico que apresentou razões recursais em favor do apelante.

Nesse sentido, nos procedimentos criminais, o magistrado pode utilizar-se da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do julgador, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, não estando o magistrado vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo, na medida em que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Fabio Marvilla da Silva, OAB/ES 24.767.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

3 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.